Tribunal: TJMT
Processo: 1004080-98.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004080-98.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONINHO ALVES - CPF: 431.911.699-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - RECURSO APENAS SOBRE DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1004080-98.2019.8.11.0015

Apelante
: Antoninho Alves

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

3a Vara da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação de

Antoninho Alves.

Ação
: Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento, Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face do banco apelado.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a ilegalidade da averbação da reserva de margem consignável do empréstimo em discussão e determinar o cancelamento da reserva. Ainda, indeferiu o pedido de condenação por danos morais e distribuiu a sucumbência entre as partes, bem assim fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em face do autor, em razão de ser beneficiário da assistência judiciária.

Apelação
(Id. 114900992): Sustenta, em síntese, a necessidade de condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões

pelo desprovimento (Id. 114900996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de

Antoninho Alves.

Ação
: Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento, Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face do banco apelado.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a ilegalidade da averbação da reserva de margem consignável do empréstimo em discussão e determinar o cancelamento da reserva. Ainda, indeferiu o pedido de condenação por danos morais e distribuiu a sucumbência entre as partes, bem assim fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em face do autor, em razão de ser beneficiário da assistência judiciária.

O autor recebe benefício previdenciário junto ao INSS, relativo à aposentadoria por tempo de contribuição e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a reserva de margem consignável de cartão de crédito que não contratou (Contrato no 20170302348118560000, no valor de R$ 2.236,00 com limite reservado de R$ 98,14 mensais).

A controvérsia gira apenas em torno da condenação por danos morais.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a sentença recorrida reconheceu que o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, nos seguintes termos:

“(...) Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, sobretudo o extrato arquivado aos autos ao evento no. 18820178
infere-se que consta a existência de registro de reserva de margem para cartão de crédito
, referente ao contrato no. 20170302348118560000, do Banco Bradesco S/A, com data de inclusão em 07 de novembro de 2016.

D’outra banda, cumpre destacar, ainda, por oportuno, que segundo os informes produzidos no processo, depreende-se que a requerente sustenta a ausência de contratação do empréstimo com averbação na reserva de margem consignável e afirma que sequer desbloqueou o cartão de crédito enviado pela requerida.

Por outro lado,
a requerida não comprovou, de forma categórica, a regularidade da forma de contratação do empréstimo consignado por RMC
, que deu origem à demanda, derive da celebração de contrato regular, pois não apresentou nos autos cópia do contrato nem da autorização de desconto, devidamente assinados pela requerente [IN/INSS n.o 28/2008, art. 3.o, inciso III], ou o comprovante de TED, muito menos os extratos do cartão de crédito em seu nome, que, por via de consequência, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 373, inciso II do Código de Processo Civil/2015; art. 14 da Lei n.o 8.078/1990].

Efetivamente, o fato é que, isso comprova que houve uma violação nos direitos do requerente, que afirma não ter aquiescido com a contratação do empréstimo consignado em sua modalidade RMC, e como acima citado, em nenhum momento a requerida comprovou que o requerente utilizou o cartão de crédito concedido. Não é possível concluir que a parte autora tenha voluntariamente optado por contratar empréstimo mais oneroso que a modalidade usualmente contratada (desconto consignado simples). (...)”.

Acerca do dano moral, objeto único do presente recurso, a sentença assim se pronunciou:

“(...) Frisa-se que
a configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
. [AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018].

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que
a situação vivenciada pela autora não ultrapassa os meros incômodos, inerentes à vida cotidiana, situação que não dá ensejo à indenização por danos extrapatrimoniais
, não há como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe. (...)”.

Dessa forma e, na mesma linha de entendimento proferida pela r. sentença, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.”
(TJMT, AP 0018964-29.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

“APELAÇÃO - AÇÃO PARA DECLARAR NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.
(...)” (TJMT, AP 1021908-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022